Tribunal: TJDFT
Processo: 0725197-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONSTATADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
2. No entanto, a questão fático-jurídica apresentada no mandado de segurança em apreço foi bem examinada e resolvida (‘’Na hipótese dos autos, a questão 44 – prova tipo B, do de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF, se afastou de maneira do Edital do certame ao cobrar conteúdo constante de enunciado de súmula revogado do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal não previsto no conteúdo programático, o que permite, de forma excepcional, anular tal questão por violação manifesta do Princípio da Vinculação ao Edital, devendo a pontuação a ela cominada ser distribuída na forma prevista no Edital.’’), razão pela qual não se pode reconhecer qualquer vício sanável por via dos embargos de declaração.
2.1. Observando os embargos opostos, verifica-se que os argumentos nada mais apresentam do que nítido interesse de reexame de questões já enfrentadas e superadas no v. acórdão, não se adequando, portanto, ao rito dos embargos de declaração.
3. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração não providos.